Tribunal: STF
Processo: Rcl 35435
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Telefônica Brasil S.A contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo 1.023.287, por suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Eis a ementa do acórdão reclamado, in verbis:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
    1. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
    2. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.”
    A reclamante sustenta, em síntese, a usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça deixou de remeter o agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para julgamento. 
    Sustenta que a decisão impugnada deixou de considerar que “contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamentos nos incisos I e II e também no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil — como era o caso dos autos —, deverão ser interpostos, concomitantemente, agravo interno e agravo ao Tribunal ad quem, sendo essa uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade, como já decidiu a sólida jurisprudência tanto do e. STJ1 como desta Corte Suprema”.
    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que a decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário “era composta por fundamentações distintas, tratando de questões autônomas e, portanto, impugnáveis por recursos distintos — inclusive em consonância com o que dispõe o próprio Código de Processo Civil”. Isso porque, segundo alega “de um lado, apoiou a inadmissibilidade na ausência de repercussão geral de alguns dos temas suscitados, conforme prevê o art. 1.030, I, “a”, e II, CPC, atraindo, portanto, a interposição do agravo interno do art. 1.030, §2º, CPC. De outro, também escorou sua decisão em questões ainda não decididas em sede de repercussão geral (i.e., necessidade de exame de ofensa reflexa e a legitimidade do Ministério Público, este último argumento jamais apreciado pela r. decisão), exigindo-se, nesse caso, a concomitante interposição do agravo previsto no art. 1.030, §1º, CPC, sob o regime do art. 1.042 do mesmo diploma processual”. 
    Defende, portanto, que a subida do ARE é obrigatória, já que não há controle da admissibilidade do agravo no órgão a quo e que tal fiscalização compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada bem como do trâmite do processo na origem. No mérito, postula a procedência do pedido para determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário, com a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 
    Em 10/10/2019, deferi o pedido de medida liminar, a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento definitivo desta reclamação.
    Devidamente citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação (Doc.48).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi alínea l do inciso I do artigo 102, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do § 3º artigo 103-A da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Com efeito, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    In casu, observa-se que a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário da reclamante, fundamentando-se em precedentes firmados em sede de repercussão geral, in verbis:
    ”O recurso não comporta seguimento.
    Consigne-se, quanto à alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292-QO-RG, Tema 339/STF, reafirmou a jurisprudência segundo a qual a Carta Magna exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    [...] 
    Ademais, observa-se dos autos que o acórdão recorrido se firmou na ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários à análise do mérito recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 
    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não existe repercussão geral quando a matéria versar sobre pressupostos de admissibilidade de recurso, pois a solução da controvérsia envolve o exame, tão somente, de legislação infraconstitucional, o que configuraria, em última análise, apenas situação de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional (Tema 181/STF). 
    [...]
    Por fim, quanto à alegada violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Plenário Virtual do STF já decidiu, nos autos do ARE-RG 748.371/MT, que não possui repercussão geral a matéria relativa à suposta violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender da análise preliminar da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário." (Grifei)
    No caso, a decisão impugnada assentou que “a verificação do acerto ou desacerto da motivação adotada no provimento judicial atacado extrapola os limites de cognição do juízo de admissibilidade”, bem como reconheceu a ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais e da alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicando ao caso os Temas 181, 339 e 660, cujas teses fixaram, respectivamente:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.“
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    Nesse contexto, observa-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial inicialmente interposto se fundamentou na inobservância da Súmula 7 do STJ, declarando a impossibilidade de se reexaminar matéria fático-probatória em sede do recurso de sua competência, in casu, o Recurso Especial. Por conseguinte, a recurso extraordinário interposto contra esta decisão de inadmissibilidade se aplicará o Tema 181 da sistemática da repercussão geral, com a consequente negativa de seguimento, nos exatos termos do que fez o Superior Tribunal de Justiça. 
    No ponto, há que se ter em mente que, à luz do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, a competência para processamento e julgamento do recurso especial é exclusivamente do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo qualquer interferência deste Supremo Tribunal nessa seara, sob pena de desvirtuamento da lógica processual prevista na Magna Carta.
    Demais disso, em que pese a competência do Superior Tribunal de Justiça para análise de conflitos de natureza eminentemente infraconstitucional, eventual reconhecimento de repercussão geral de determinada matéria no âmbito do Supremo Tribunal Federal não deslegitima a atuação daquela Corte na via do recurso especial. Isso porque, dentro do sistema constitucional de repartição de competências, uma vez decidida determinada matéria em sede de repercussão geral, cabe aos Tribunais de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto, a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, in casu o Superior Tribunal de Justiça, não pode o STF avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal. 
    Noutro giro, destaco que há entendimento consolidado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível recurso extraordinário fundado em violação ao artigo 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado da Corte Especial apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido dispositivo constitucional. Nesse sentido, cito, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I. - A ofensa indireta ao texto constitucional não constitui contencioso constitucional capaz de admitir o prosseguimento do recurso extraordinário. 
    II. - A jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos autos. Precedentes.
    III. - Agravo não provido.” (AI 510.944-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 18/11/2005, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no presente caso. Precedentes.
    II – A alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária.
    III – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
    IV - Agravo regimental improvido.” (AI 754.296-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 16/6/2011, grifei).
    Cumpre destacar, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte sobre a matéria estabelece o cabimento de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso especial tão somente nos casos em que a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Dessarte, o apelo extremo só será cabível quando a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pela Corte Especial. 
    Nesse sentido são os seguintes precedentes proferidos por ambas as Turmas desta Casa: RE 409.973-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/03/2010; AI 302.930-AgR-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 10/12/2014; AI 787.991-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 26/11/2010, e ARE 644.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/04/2012, este último assim ementado, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – Somente se admite recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial. 
    II – Agravo regimental improvido.” (Grifei)
    O entendimento acima referido se aplica em desfavor do reclamante no caso sub examine, uma vez que a presente reclamação impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo interno, manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base em precedentes de repercussão geral, recurso este interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial. Logo, diante da ausência de decisão de mérito proveniente do Superior Tribunal de Justiça capaz de modificar os termos do acórdão de 2ª instância recorrido, eventual pretensão de reforma sob o aspecto constitucional deveria ter sido exercida por intermédio de recurso extraordinário interposto contra a decisão da Corte Regional (TRF da 1ª Região), medida não manejada a contento.
    Desta sorte, no presente caso, verifica-se que o STJ, ao receber apenas o agravo interno e entender pela impossibilidade de interposição do ARE contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da reclamante, agiu em consonância com a legislação processual vigente e dentro dos limites de sua competência. Isso porque, nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno. 
    Essa orientação foi consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (§ 2° do artigo 1.030 do CPC), o que não foi manejado a contento.
    De fato, não se revela cabível o manejo do agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (caput do artigo 1.042 do CPC). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018, grifei)
    Destarte, no presente caso, não há que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, por violação da Súmula 727/STF. 
    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando revogada a medida liminar anteriormente concedida nos autos.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente